Tribunal: TJDFT
Processo: 0728880-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0728880-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSANGELA MENDES ALVES FREITAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a agravante a se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da preliminar de não conhecimento aduzida em contrarrazões, além da eventual perda do interesse recursal, em razão da prolação de nova decisão pelo juízo de origem. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator